Tribunal: STF
Processo: AI 369298
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A questão constitucional ventilada nas razões do
recurso extraordinário não foi examinada no acórdão recorrido,
nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2.      Não é cabível recurso extraordinário para o reexame
de matéria fático-probatória, por expressa vedação da Súmula
279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.